Tribunal: TJSP
Processo: 1000612-98.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada constitucional pelo C. STF – Possibilidade de aplicação da tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual – Tarifa de cadastro e IOF – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - Tarifa de avaliação do bem e registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 – Tarifa legítima – Abusividade não configurada – Seguro Auto RCF e Capitalização de Parcela Premiável - Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no Recurso Especial no 1.639.320-SP - Cláusulas optativas - Contratação em documento autônomo - Ausência de vício de consentimento - Validade da contratação e cobrança - Encargos moratórios – No período de inadimplemento contratual apenas incidem juros remuneratórios pela média do mercado (limitado ao quanto contratado para o período de normalidade), juros de mora legais e multa contratual, limitada a 2% - Sentença parcialmente reformada – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000612-
98.2020.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante/apelado ENEIAS
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
2
Apelação no: 1000612-98.2020.8.26.0363
Apelantes e reciprocamente Apelados: ENEIAS BARBOSA e BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Maria Raquel Campos Pinto
Tilkian Neves.
Comarca: Mogi-Mirim 4a Vara.
VOTO No 15385
APELAÇÃO “AÇÃO REVISIONAL” - CONTRATOS
BANCÁRIOS

Cédula
de
Crédito
Bancário

Financiamento de veículo
Alegação de onerosidade
excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos
Descabimento - Incidência de correção monetária por
indexador livremente pactuado e eleito pelas partes

Súmula 596, do STF - Legislação aplicável declarada
constitucional pelo C. STF Possibilidade de aplicação da
tabela 'Price', por ser possível, no contrato em questão, a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
Tarifa de cadastro e IOF
Possibilidade de cobrança
(Recursos
Especiais
Repetitivos no 1.251.331/RS e
1.255.573/RS) - Tarifa de avaliação do bem e registro de
contrato
- Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto Registro de contrato no
órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN
no 320/09 Tarifa legítima Abusividade não configurada
Seguro Auto RCF e Capitalização de Parcela Premiável -
Admissibilidade da cobrança, nos termos decididos no
Recurso Especial no 1.639.320-SP - Cláusulas optativas -
Contratação em documento autônomo - Ausência de vício
de consentimento - Validade da contratação e cobrança -
Encargos moratórios
No período de inadimplemento
contratual apenas incidem juros remuneratórios pela média
do mercado (limitado ao quanto contratado para o período
de normalidade), juros de mora legais e multa contratual,
limitada a 2% - Sentença parcialmente reformada

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
3
de fls. 97/106, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Revisional de
Contrato de Financiamento c.c. Pedido de Consignação em Pagamento
c.c. Pedido de Antecipação de Tutela Jurisdicional” interposta por
ENEIAS BARBOSA em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes termos: “Ante o
exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados
na petição inicial, para declarar a nulidade das cláusulas contratuais
referentes ao seguro de responsabilidade civil (seguro auto RCF) e ao
título de capitalização e, em consequência, condenar o réu a restituir
ao requerente o montante de R$ 823,49 (oitocentos e vinte e três reais
e quarenta e nove centavos), que deverá ser corrigido pela Tabela
Prática do TJ-SP a partir da contratação (março de 2016) e acrescido
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais,
bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em R$
2.000,00 (dois mil reais) (art. 85, §8o, do CPC), deverão ser rateadas
entre as partes, cabendo à parte autora responder por 80% (oitenta
por cento) e ao réu por 20% (vinte por cento) de tal montante. Por ser
a parte autora beneficiária da justiça gratuita, somente poderá ser
compelida a pagar os ônus sucumbenciais se caso, no prazo de cinco
anos, perder a qualidade de beneficiária desta assistência, nos termos
do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.”.
Insurgência recursal do autor postulando a
reforma do julgado. Reitera a abusividade na taxa de juros aplicada,
bem como na cobrança da tarifa de cadastro, IOF, tarifa de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
4
do bem e registro do contrato (fls. 108/114).
Insurgência
recursal
da
Instituição
Financeira postulando a improcedência integral da ação. Sustenta
ausência de vícios de consentimento no que tange à adesão ao
Seguro Auto RCF e Título de Capitalização (fls. 116/129).
Contrarrazões apresentadas pelo autor às
fls. 135/140 e pela ré às fls. 142/153.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que os presentes recursos devem ser
conhecidos.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de “Ação Revisional de Contrato de
Financiamento c.c. Pedido de Consignação em Pagamento c.c. Pedido
de Antecipação de Tutela Jurisdicional” interposta por ENEIAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
5
BARBOSA em face de BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando, liminarmente,
consignar o pagamento dos valores incontroversos, utilizando o
método “Gauss”. No mérito, busca a aplicação de juros simples (sem
capitalização mensal) limitado ao percentual máximo de 12%, bem
como seja expurgadas as cobranças das TAC/TEC, além de demais
encargos de administração (emissão de carnê, etc.), devendo haver a
devolução ou compensação de tais valores. Postula ainda afastar a
aplicação da comissão de permanência cumulada com outros
encargos.
As
partes
celebraram
em
14.03.2016,
contrato de financiamento representado por Cédula de Crédito
Bancário, no valor total de R$18.478,14, a ser pago em 48 parcelas
fixas de R$734,00, com o fim de adquirir o veículo descrito na inicial.
Foram expressamente pactuadas taxas de juros de 2,97% ao mês e
42,12% ao ano, com CET de 56,92% ao ano, bem como os encargos
decorrentes da mora fixados nos seguintes termos: “(i) juros
remuneratórios para operações em atraso, calculados por dia de
atraso, conforme taxa informada no preâmbulo desta CCB; (ii) juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração e (iii) multa
moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso.” (fl. 33).
Foram incluídas ainda, as tarifas de cadastro (R$599,00), IOF (R$
593,25), tarifa de avaliação de bem (R$350,00), registro do contrato
(R$112,40), Seguro auto RCF (R$650,00) e “cap. Par. Premiável” (R$
173,49). O instrumento contratual foi juntado às fls. 32/33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
6

Aplicam-se,
ao
presente
caso,
as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que
o autor contratou serviços como destinatário final (art. 2o, caput,
CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Quanto à alegada abusividade dos juros
cobrados pela instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria
é regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco
Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa
superior a 12% ao ano. Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Além
disso,
observe-se
que
a
MP
2.170-36/01, em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
7
quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a
admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros). Os valores cobrados a título de
juros no caso em análise não se afiguram abusivos, inexistindo
qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações
similares. Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de
Crédito Bancário, de modo que ele teve liberdade para optar entre
diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se
constituem em mera divisão do valor financiado ou do bem pelo
número de prestações mensais, acrescidas de juros. Estão incluídos
no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da
operação, aí englobada uma série de fatores como a capitalização de
recursos no meio financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros
em valor superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não
tem o condão de macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la
apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
8
configurou no caso em tela.
Neste
sentido
a
jurisprudência
desta
Colenda 37a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. JUROS ABUSIVIDADE
Inocorrência Encargos contratuais não limitados a
12% ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura Excesso
da cobrança deve ser demonstrado em cada caso
concreto, mediante a comprovação de descompasso
entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela
instituição financeira. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Admissibilidade
Contrato celebrado por instituição
financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01
Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano
Capitalização de juros expressamente prevista no contrato
Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001
afastada Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de
Justiça. 3. TARIFA DE CADASTRO e IOF - Possibilidade de
cobrança - Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art.
543-C, do Código de Processo Civil de 1973: "Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira" Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
9
abusividade no caso concreto Financiamento do IOF que
não encontra óbice no ordenamento. 4. BANCÁRIO

TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
Cobrança regular - Valores não abusivos - Serviços
prestados - REsp 1.578.553/SP, repetitivo, representativo da
controvérsia.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006056-53.2019.8.26.0006; Relator (a): Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019)
(g.n.)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato.
Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e
acima de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP
2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF.
Comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Ausência de comprovação. Majoração da verba honorária.
Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1015048-56.2018.8.26.0032; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
10
(g.n.)
Desse modo, evidente a possibilidade de
aplicação da “tabela Price”, conforme jurisprudência pacífica deste E.
Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA
AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL
CONTRATADA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 541 DO STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO
NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA
REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA EM
CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
RESP
No
1.251.331/RS. DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUBMETEM AO
DECRETO No 22.626/33 (LEI DA USURA), DE ACORDO COM
A SÚMULA No 576 DO STF, SEM CONTAR QUE A TAXA
PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O PATAMAR
MÉDIO DO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA
MESMA ESPÉCIE. TABELA "PRICE". AUTORIZAÇÃO DA
INCIDÊNCIA
DE
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
11
PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE
PACTUADA,
NOS
CONTRATOS
DE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO ART. 5o DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL
DA MENCIONADA MEDIDA PROVISÓRIA NO JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
592.377/RS.
INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA
COM OUTROS ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA DE juros
REMUNERATÓRIOS. Abusividade NÃO configurada. taxas de
juros mensal e anual em conformidade com as taxas médias
divulgadas pelo BACEN. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, AC
1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir. Priv., rel Des.
Alberto Gosson, j. 13/06/2019, DJe 26/06/2019).
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais.
Submissão das Instituições financeiras ao Código de Defesa
do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ. Juros
capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima de
12% ao ano. Admissibilidade. Juros abusivos. Não
demonstração. As empresas administradoras de cartão de
crédito são instituições financeiras e não sofrem as
limitações da Lei de Usura. Súmula no 283 do Superior
Tribunal de Justiça. Faturas enviadas mensalmente ao
domicílio do autor com a discriminação de valores, taxas e
juros. Utilização da Tabela Price. Abusividade não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
12
demonstrada. Cobrança de comissão de permanência não
verificada. Pedidos de repetição de valores pagos em dobro e
de danos morais não acolhidos. Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Sentença
de improcedência mantida. Recurso desprovido” (TJSP, AC
1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir. Priv., rel Des.
Pedro Kodama, j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO
Recurso apreciado nos
termos do Resp no 1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS
Reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade
do contrato de adesão Possibilidade de cobrança dos juros
contratados Legalidade da capitalização dos juros
Possibilidade
de
utilização
da Tabela
Price como
método de amortização - Ausência de previsão de
cobrança da comissão de permanência - Inexistência de
ilegalidades Impossibilidade de análise em sede de apelo
da cobrança da tarifa de avaliação de bem e serviço de
terceiro por se tratar de inovação recursal - Sentença
mantida

Recurso
não
provido”
(TJSP,
AC
1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir. Priv., rel Des.
Heraldo de Oliveira, j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
Com relação à tarifa de cadastro e
possibilidade de financiamento do IOF, o Superior Tribunal de
Justiça firmou os seguintes entendimentos nos Recursos Especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
13
Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
-
1a Tese: Nos contratos bancários
celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução
CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente
tipificada
em
ato
normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
14
encargos contratuais.” (g.n.)
Assim, verifica-se que a tarifa de cadastro e o
financiamento do IOF são, em si, devidos. Ademais, verifica-se que o
autor não demonstrou que mantinha relacionamento anterior com a
instituição financeira.
Com respeito às tarifas de registro de
contrato e de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento acerca da matéria no julgamento do Recurso
Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu a respeito do
tema 958 de Direito Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
15
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço
não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
16
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é
admissível a contratação de tarifas de registro de contrato e
avaliação de bem, desde que efetivamente efetuada a despesa e
que não se constate onerosidade excessiva no caso concreto.
No caso em tela, as tarifas são legitimas, pois
foram fixadas de forma clara e objetiva (fls. 29), tratando-se de
remuneração pelos serviços prestados ao cliente, os valores
estipulados não configuram abusividade ou onerosidade excessiva e
as partes as pactuaram de forma livre.

Ademais, a tarifa de registro de contrato é
inerente aos contratos de empréstimo com cláusula de alienação
fiduciária em garantia, tratando-se apenas do registro no órgão de
trânsito, conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do
CONTRAN. A alienação fiduciária está comprovada nos autos, sendo
que a tarifa foi expressamente pactuada no contrato e o valor
cobrado não foi abusivo, fatos que descaracterizam a onerosidade
excessiva da cláusula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
17
Ressalte-se, também, que a avaliação do
bem, geralmente, é condição para a celebração do contrato, fato que
a torna relevante para ambas as partes.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Ocorrência -
Tarifa de registro de contrato não apreciada - De rigor, a
apreciação - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio
que orientou o julgamento do procedimento de recursos
especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. no
1.578.553/SP - Registro do contrato no órgão de trânsito
que observou as Resoluções CONTRAN no 320/09 e 689/17 -
Cobrança previamente informada ao consumidor em valor
que não o coloca em desvantagem exagerada - Prejudicado
pedido de incidência de juros contratuais sobre o valor a ser
restituído ao embargante, porquanto, o montante cobrado a
título de tarifa de registro de contrato é devido - Embargos
de declaração parcialmente acolhidos tão somente para
declarar indevida a devolução da tarifa de registro de
contrato.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
0018618-05.2013.8.26.0562; Relator (a): Mendes Pereira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020;
Data de Registro: 03/02/2020) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
18
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional -
Cédula de crédito bancário com garantia de alienação
fiduciária firmada em 9/1/2017 - Improcedência -
Preliminar de nulidade de sentença por julgamento “extra
petita” - Ocorrência parcial - Análise acerca de tarifa de
cadastro, IOF e seguro que não compõem o pedido inicial -
Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que não implica em
automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo
exame também pela legislação bancária e comum - Tarifas
de avaliação do bem e de registro de contrato - Validade da
contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto -
Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp
repetitivo no 1.578.553/SP - Impugnação acerca da
realização
do
serviço
avaliatório

Ausência
de
demonstração do efetivo serviço - Regularidade da
contratação e cobrança da tarifa de registro de contrato -
Restituição ou compensação deferida em relação à tarifa de
avaliação do bem Declaração de repetição ou compensação
do indébito na forma simples e não dobrada por ausência de
má-fé - Ação parcialmente procedente - Decaimento
recíproco (art. 86, do CPC/2015) - Sentença modificada
parcialmente - Recurso parcialmente provido.” (Apelação
Cível no 1014088-72.2019.8.26.0224, Relator Des. JOSÉ
WAGNER
DE
OLIVEIRA
MELATTO
PEIXOTO,
Dj.
04.09.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
19
Quanto ao Seguro Auto RCF, em análise do
recurso repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou a
seguinte tese para os fins do art. 1040 do CPC/2015:
“(...)2.2 Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
(g.n.)
Analisando
os
autos,
verifica-se
que,
primeiramente, a parte autora alega abusividade na cobrança de
seguro, por se tratar de uma despesa administrativa da instituição
financeira com outorga de crédito, não se tratando de serviços
prestados em prol do consumidor. No entanto, cumpre pontuar que
os seguros contratos têm vantagens tanto para o segurado quanto
para as empresas.
Em que pese o alegado em peça inaugural,
não há comprovação nos autos de que fora compelido ou coagido a
contratar o seguro e com a seguradora em questão, ao contrário,
verifica-se que tinha a opção de contratar ou não o seguro. Ora, não
se verifica nenhuma ressalva ou prática de algum ato discordando
da contratação, nem mesmo ao longo da execução do contrato o
autor alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda,
exercido o direito de arrependimento.
Ademais, o seguro, in casu, foi celebrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
20
instrumento autônomo (fl. 123), o que comprova a facultatividade.
Considerando que houve expressa anuência
à contratação, reputa-se válida a cobrança do seguro.
De igual modo, no tocante à Capitalização
de Parcela Premiável, entende-se pela validade da cobrança. Isto
porque, a contratação também ocorreu por instrumento em
separado (fl. 128), devidamente assinado pelo autor, no qual declara
ter ciência das condições do Título de Capitalização.
Diante disso, afasta-se a abusividade
declarada na r. sentença guerreada.
Nesse sentido:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Cédula de
crédito bancário firmada em 9/3/2017 - Procedência
parcial para restituição simples dos valores de tarifas,
seguro e título de capitalização - Possibilidade de cobrança
da tarifa de cadastro - Contrato realizado dentro da
vigência da Resolução CMN 3.919/2010 - Precedente STJ
(Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C. STJ -
Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de
contrato - Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
21
excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2
firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP
- Serviço de avaliação provado por laudo - Registro de
contrato provado por documentos do órgão de trânsito
(Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o)
Valores
que
não
encerram
onerosidade
excessiva
Regularidade da contratação e cobrança - Seguro
prestamista - Legalidade e regularidade REsp no
1.639.320/SP (2016/0307286-9), tese 2.2 - Adesão ao
seguro firmada em documento autônomo Título de “cap.
par.
premiável”
Adesão
firmada
em
documento
autônomo Ausência de vício de consentimento -
Regularidade da contratação e cobrança - Restituição ou
compensação
do
indébito
desconstituída
-
Ação
improcedente Decaimento exclusivo da parte ativa Sentença
substituída
-
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
1002878-31.2019.8.26.0157; Relator (a): JOSÉ WAGNER
DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; Órgão Julgador: 37a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
06/04/2020) (g.n.)
Quanto
aos
encargos
moratórios,
o
contrato estabeleceu: “A falta de pagamento de qualquer parcela no
seu vencimento autorizará a cobrança dos seguintes encargos sobre o
valor em atraso: “(i) juros remuneratórios para operações em atraso,
calculados por dia de atraso, conforme taxa informada no preâmbulo
desta CCB; (ii) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
22
fração e (iii) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor em
atraso.” (fl. 33). De acordo com o preâmbulo os juros moratórios
correspondes a 14,20% e a multa a 2% (fls. 32/33).
Desta feita, a cláusula que prevê juros
moratórios de 14,20% é abusiva, uma vez que é muito superior à
taxa prevista para o período de normalidade contratual (2,97% ao
mês). Assim, cabe a revisão contratual a fim de determinar a
incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média do
mercado, estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado para o período da normalidade contratual
(2,97% ao mês), mais juros moratórios de 1% ao mês e multa de
2%.
Neste sentido:
“Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Período de
anormalidade. Não há previsão de comissão de permanência
no contrato celebrado. Entretanto, previsto para o período
de anormalidade, além dos juros remuneratórios de 14,20%
ao mês, a incidência de multa de 2% e juros moratórios de
1% ao mês. Abusividade constatada, razão pela qual
declarada inexigível a incidência dos juros remuneratórios
em patamar superior aos encargos adotados no período de
normalidade, nos moldes do pedido inicial. Portanto, exigível
e legal tão somente a incidência, para o período de
anormalidade, da cobrança dos juros contratuais (encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
23
remuneratórios), acrescidos dos encargos moratórios
(multa e juros de mora). Inteligência da Súmula 472 do
Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada para
julgar procedente a demanda, além de condenar o réu ao
pagamento
das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios de R$ 3.000,00, fixados por equidade. Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1009294-
95.2018.8.26.0077; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de
Registro: 30/01/2020)
“Revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência.
Apelação. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem
limitação da Lei de Usura. Encargos de inadimplência. Juros
remuneratórios de inadimplência fixados acima da taxa
contratada. Abusividade. Juros de inadimplência que são
limitados à taxa do contrato. Entendimento da Súmula 296
do STJ. Encargo a ser calculado com base na taxa média do
mercado divulgada pelo Banco Central. Sentença reformada.
Sucumbência invertida. Recurso provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007927-67.2018.8.26.0196;
Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro:
08/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000612-98.2020.8.26.0363 -Voto no 15385
24
Portanto, diante das peculiaridades do caso
em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor
a reforma parcial da r. sentença, para reconhecer a legalidade na
cobrança do seguro e tarifa “Cap Parc Premiável” e afastar a
incidência de juros remuneratórios de inadimplência à taxa de 14,20
%, devendo ser substituída nos termos acima consignados.
Desta feita, tendo em vista que o autor
decaiu em parte substancial de seu pedido, deverá arcar com 80%
do valor das custas e despesas processuais, e a requerida arcará com
os outros 20%. Fixo os honorários advocatícios, em favor dos
patronos do autor em R$ 1.000,00, e em 20% sobre o valor da causa
atualizada, a verba honorária devida pelo autor aos patronos da
instituição financeira., observada a gratuidade concedida ao autor.
Por estes fundamentos, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)